Tribunal: TJDFT
Processo: 0753945-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização de visita da irmã do apenado, haja vista ela já visitar outro interno, seu companheiro.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível conceder a autorização de visita da irmã do apenado, mesmo cadastrada como visitante de outro interno, seu companheiro, fundamentada na vedação genérica nos termos do artigo 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP.
III. Razões de decidir:
3. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis.
4. A Portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários.
5. O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
6. Não se mostra proporcional a vedação de visitação a mais de um detento, comprovada a relação de parentesco com um (irmão) e relação afetiva com outro (companheiro), que faz presumir que o interesse na visitação é decorrente de vínculo afetivo, não sendo razoável inferir, sem a existência de elementos concretos, que a visita se destine à interlocução entre grupos criminosos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.